Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-79.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001863-79.2020.8.11.0041 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: RAFAELA GOMES DA SILVA
APELADO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAELA GOMES DA SILVA de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (Processo no 1001863-79.2020.8.11.0041), em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização a partir do evento danoso. Honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno a parte requerente na proporção de 40% (quarenta por cento) e a requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. (JUSTIÇA GRATUITA). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suma, a apelante/autora requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja condenada a apelada em danos morais, em face da sua conduta ilícita consistente no fato de se negar a receber o requerimento administrativo, o que está confesso de forma ficta e expressa nos autos, nos termos do artigo 186 e 927 do CC, devendo ser condenada também por litigância de má-fé.
Defende que quem deu origem ao processo judicial foi a ré, no momento em que deveria pagar em sede de processo administrativo e não o fez, devendo pagar a integralidade da sucumbência.
Alude que, “observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, do CPC, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono, em sede recursal, requer que seja provido o presente recurso para reformar a sentença e majorar a condenação de honorários advocatícios para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar a apelada na integralidade das custas e honorários, condenar a apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, e ainda ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em dano moral. (Id. 102033523).
A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 102033535).
A apelada informa o cumprimento voluntário da r. Sentença.
É o relatório.
Decido.
Como mencionado, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
A apelante busca a reforma parcial da sentença, especialmente no indeferimento do dano moral.
Acerca do pleito de dano moral, efetuado na inicial pela negativa de recebimento do procedimento administrativo, merece prosperar.
A prática tem sido reconhecida como furtiva, desleal e evasiva, impedindo o segurado de sequer realizar o pedido de indenização, mesmo que haja direito assegurado por lei, o que, certamente, ofende sua dignidade, honra e abala seu psicológico.
A apelada não pode omitir-se em prestar serviço ao cidadão, que se vê desamparado por falta de atendimento, o que já tem sido corriqueiro em casos análogos, necessitando os segurados de recorrerem a meios alternativos de atendimento, já que, na forma comum e imprescindível para o caminhar do procedimento, a seguradora tem se negado prontamente.
Vale asseverar que, em contestação, afirmou que “ (...) é relevante observar que o descumprimento contratual não tem o condão de alicerçar o pedido indenizatório ora combatido, ainda mais que todos os procedimentos estão galgados na Lei que rege o seguro em questão, além do que o suposto sentimento de desvalia da parte autora é também insuficiente a tal finalidade, podendo-se dizer que se configura apenas um mero desconforto.” (id. 102033453-pág.29).
Em julgado, esta Câmara Cível entendeu pela ocorrência de dano moral em casos como o presente, em que se recusa o protocolo do pedido de seguro DPVAT:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA –AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 - DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – NÃO CONFIGURADA SENTENÇA – PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, causa-lhe entraves desnecessários ao recebimento do seguro, afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – RAC 1034837-94.2019.8.11.0041, julgado em 09/09/2020).
Nos termos do fundamentado pelo Eminente Des. João Ferreira Filho, “O fato alegado pelo recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral”.
Portanto, merece reforma a sentença neste ponto, e o pedido de procedência da compensação por dano moral deve prosperar.
Atento aos parâmetros adotados por esta e. Corte, fixo a indenização por dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Diante da reforma parcial da sentença, o pedido de modificação dos ônus sucumbenciais deve ser acolhido, mas não como pretende a autora.
No caso, a autora/apelante decaiu na parte mínima, logo, a apelada responde integralmente pelas custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar em parte a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir da fixação. E, ainda, condenar a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora